Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716460-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA MIRON DECISÃO NÃO CONHECIMENTO Considerando que as matérias versadas no presente agravo de instrumento foram recebidas como agravo interno nos autos no 0022326-26.2016.8.07.0000, deve ser negado seguimento ao presente agravo de instrumento diante de sua inadmissibilidade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator